Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707870-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON RIBEIRO E POVOA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Elson Ribeiro e Póvoa contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por ele opostos. Nas razões de seu recurso, o apelante reitera o teor da petição inicial, o que poderia implicar ofensa ao princípio da dialeticidade. Pede, ainda, a reforma da sentença quanto à condenação ao ônus de sucumbência, ante o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. Vê-se, no entanto, que a parte recolheu o preparo, o que indica a desistência do pedido de gratuidade de justiça e consequentemente a perda do objeto do capítulo da apelação acerca do ônus de sucumbência. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se o apelante/embargante Elson Ribeiro e Póvoa para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como sobre a perda do objeto em relação ao pedido de modificação da sentença quanto ao ônus de sucumbência. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora